Tribunal: TJMT
Processo: 1048104-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048104-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), VALDEMAR DO NASCIMENTO ALVES - CPF: 021.337.461-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA MARIA MARCHEZAN - CPF: 839.218.261-87 (VÍTIMA), VENICIUS DIAS PEREIRA - CPF: 704.002.791-77 (VÍTIMA), SOCRATES APARECIDO DE SOUZA BORGES - CPF: 060.549.101-16 (VÍTIMA), JOAO GENEROZO FILHO - CPF: 538.057.981-72 (VÍTIMA), KARLA VANESSA TALASKA RAMOS - CPF: 053.610.081-09 (VÍTIMA), FABRICIO DA SILVA LIMA - CPF: 019.717.701-83 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 776.479.392-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA LUCENA - CPF: 091.555.854-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JOSE LOPES DE MORAES - CPF: 031.861.592-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DA SILVA MOURA - CPF: 060.223.989-32 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTHIAN RIBEIRO GALVAO - CPF: 053.343.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 028.551.082-76 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS DE AMORIM DA SILVA - CPF: 034.598.682-28 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS FERNANDO MARCELLO - CPF: 930.761.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Roubo majorado. Roubo a instituição financeira. Associação criminosa armada. Excesso de Prazo. Peculiaridades da ação penal [dez réus representados por advogados distintos]. Tramitação regular. Superlotação carcerária. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que manteve a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo], roubo a instituição financeira [com restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], além de associação criminosa armada, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

1) Excesso de prazo para formação da culpa; 2) constrangimento ilegal pela superlotação do Centro de Detenção Provisória de Juína.

III. Razões de decidir

1. A complexidade do feito, extraída da pluralidade de acusados [10 – dez –], os quais
deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas e apresentaram respostas às acusações separadamente
, constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial, notadamente pela necessidade de planejamento e logística para a inquirição de dezenas de testemunhas e interrogatórios.

2. O tempo de custódia cautelar – menos de 6 (seis) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal, sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por grupo criminoso complexo e estruturado.

3. A superlotação da unidade prisional, embora seja grave problema do sistema carcerário brasileiro, não constitui, por si só, motivo suficiente para a revogação da prisão preventiva, especialmente quando a medida está fundamentada para a preservação da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. Os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

2. A superlotação carcerária não autoriza, isoladamente, a revogação da prisão preventiva regularmente fundamentada

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 316, parágrafo único; CP, arts. 157, §§ 1º-A, 2º, II e V, e 2º-A, I, e 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante:

STF, RHC n. 187.438/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31.08.2020; STJ, HC n. 717.571/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.03.2022; STJ, AgRg no RHC n. 156.663/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.11.2021

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.
1048104-52.2025.8.11.0000
– COMARCA DE BRASNORTE

IMPETRANTE: DR. FLAVIO SILVA DA CUNHA

PACIENTE: VALDEMAR DO NASCIMENTO ALVES

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de VALDEMAR DO NASCIMENTO ALVES

contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da ação penal (PJe 1000961-58.2025.8.11.0100), que mantém a prisão preventiva pela prática, em tese, de roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo – 1º fato], roubo a instituição financeira majorado [em concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e mediante emprego de arma de fogo – 2º fato] e associação criminosa – art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, art. 157, § 1º-A e § 2º, II e V e § 2º-A, I, e art. 288, todos do CP – (https://pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente encontra-se segregado desde 2.8.2025, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa (impetração em 19.12.2025); 2) o Centro de Detenção Provisória de Juína, onde se encontra custodiado, estaria interditado por superlotação e falta de condições de habitabilidade.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, substituída por medidas cautelares (ID 339216874), com documentos (ID 339216875 / 339237888).

O pedido liminar foi indeferido

pelo e. Des. Hélio Nishiyama, em plantão judiciário (ID 339319354).

O Juízo singular prestou informações (ID 340872375).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso desde 02.08.2024 pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP), roubo qualificado pelo comprometimento de serviço público essencial e majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 1º-A, § 2º, inc. II e V, § 2º-A, inc. I, do CP) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) - Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente sob alegação de injustificável excesso de prazo na formação da culpa – Liminar indeferida – Não se constata desídia, incúria ou descaso do Magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Complexidade dos autos – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação do writ.”
(Roberto Aparecido Turin, Procurador de Justiça – ID 341189384)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.8.2025, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso, verifico haver provas da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, constatados por meio do boletim de ocorrência, termos de depoimento dos condutores e testemunhas, termos de interrogatório policial.

Por seu turno, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública deve ser a medida ser tomada, com fundamento tanto na gravidade em concreto da(s) conduta(s), quanto na periculosidade do(s) agente(s), evidenciadas pelo modo de ação e outras circunstâncias ora valoradas, a saber:

(i) O custodiado foi autuado pela suposta prática, em concurso de agentes, dos crimes de roubo majorado, associação criminosa armada e sequestro, condutas graves que, somadas, denotam elevado grau de periculosidade e organização, aptas a justificar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (art. 312, caput, CPP).

(ii) O custodiado foi apontado por outros investigados durante interrogatórios realizados após prisões efetivadas em Vilhena/RO, como integrante do grupo criminoso, tendo participado do roubo da Hilux em conjunto com os demais, bem como atuado no roubo à agência bancária do Sicredi.

(iii) Elementos apontam seu papel de liderança na associação criminosa, sendo identificado como o organizador do grupo, responsável por iniciar as tratativas para a execução dos roubos, havendo indícios de sua participação direta no roubo da caminhonete Toyota Hilux, subtraída da residência da vítima Carmelito Jesuíno de Godoy, utilizando um veículo Ford Ka branco, bem como na execução do roubo à agência da Cooperativa Sicredi, no município de Brasnorte/MT. Ainda, segundo os relatos prestados por Osvaldo e Rodrigo, também investigados, Valdemar foi quem forneceu as armas utilizadas nas ações criminosas, cuidou de guardá-las após a execução, além de ter sido o responsável pela guarda dos valores subtraídos (aproximadamente R$ 400.000,00), com vistas à posterior divisão entre os membros.

iv) Conforme relatado nos depoimentos dos policias, no momento da abordagem policial Valdemar se encontrava dentro de um veículo Fiat Argo prata (placa SPX9H84), com o motor ligado e diversas bagagens no interior, circunstância que, somada ao contexto da investigação, indica preparação para fuga do distrito da culpa, reforçando o risco à aplicação da lei penal.

(v) Ainda, foram encontrados em sua residência os seguintes elementos de prova:

• Uma pistola calibre .40 com registro vencido;

• Duas bandoleiras, usualmente empregadas com armamento longo;

• Dois pares de botas semelhantes às utilizadas pelos executores dos crimes;

• Veículo Prisma prata (placa QBP8G27);

• Motocicleta Honda Bros Branca (placa RRN5F33).

Vale frisar que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para colocação em liberdade, uma vez que tais condições não se sobrepõem à concreta necessidade da segregação cautelar na espécie, à luz da fundamentação aqui declinada e jurisprudência correlata (TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023; STJ - RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

Inviável, ainda, a substituição da medida cautelar extrema por cautelares alternativas
, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao caso dadas as circunstâncias concretas de maior gravidade, reveladas pelo modus operandi da empreitada criminosa e pelos elementos angariados até o presente momento.

Ante o exposto:

1. CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados FABRICIO DA SILVA LIMA e VALDEMAR DO NASCIMENTO ALVES EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal [...].
(Laio Portes Sthel, juiz de Direito, ID 203122475 – Pje 1000938-15.2025.8.11.0100).

Em 2.9.2025, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e outros 9 (nove) acusados [aditada em 8.9.2025] imputando a:

“[...] a) CRISTHIAN RIBEIRO GALVÃO, pela prática das condutas art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – veículo), art. 157, § 1º-A e § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – instituição bancária) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa qualificada), em concurso material de crimes;

b) EDSON DA SILVA MOURA pela prática das condutas capituladas no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado –veículo), art. 157, § 1º-A e § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – instituição bancária) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa qualificada), em concurso material de crimes;

c) EDUARDO JOSÉ LOPES DE MORAES pela prática das condutas capituladas no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – veículo), art. 157, § 1º-A e §2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – instituição bancária) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa qualificada), em concurso material de crimes;

d) FABRÍCIO DA SILVA LIMA pela prática das condutas capituladas no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado –veículo), art. 157, § 1º-A e § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – instituição bancária) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa qualificada), em concurso material de crimes;

e) LUCAS VINICIUS DE AMORIM DA SILVA pela prática da conduta capitulada no art. 348 do Código Penal (favorecimento pessoal);

f) LUIZ CARLOS DA SILVA JÚNIOR pela prática da conduta capitulada no art. 348 do Código Penal (favorecimento pessoal);

g) OSVALDO PEREIRA DE SOUZA pela prática das condutas capituladas no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – veículo), art. 157, § 1º-A e § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – instituição bancária) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa qualificada), em concurso material de crimes;

h) RODRIGO DA SILVA LUCENA pela prática das condutas capituladas no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – veículo), art. 157, § 1º-A e § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – instituição bancária) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa qualificada), em concurso material de crimes;

i) RUBENS FERNANDO MARCELLO pela prática das condutas capituladas art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – veículo), art. 157, § 1º-A e § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – instituição bancária) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa qualificada), em concurso material de crimes;

j) VALDEMAR DO NASCIMENTO ALVES pela prática das condutas capituladas no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado – veículo), art. 157, § 1º-A e § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado –instituição bancária) e art. 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa qualificada), em concurso material de crimes.”
(PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – IDs 206650462 e 207285294)

Em 2.9.2025, a denúncia foi recebida, assim como seu aditamento em 10.9.2025, ordenando-se a citação do paciente e dos corréus para apresentarem respostas à acusação (PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – IDs 206650462 e 207591988).

O paciente [VALDEMAR DO NASCIMENTO ALVES], Fabrício da Silva Lima, Rodrigo da Silva Lucena, Rubens Fernando Marcello, Edson da Silva Moura e Osvaldo Pereira de Souza apresentaram resposta acusação em 12, 15, 16, 20.9.2025 e 7.10.2025 (PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – IDs 207885888 / 208138444 / 208146773 / 208723693 / 210665351).

Em 7.10.2025, o Juízo singular reavaliou as prisões preventivas, mantendo a segregação do paciente, sob o seguinte fundamento:

“[...] Além dos pedidos específicos já apreciados, impõe-se a análise global das demais prisões cautelares, a fim de verificar a persistência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando que, nos termos do artigo 316, parágrafo único, incumbe ao Juízo reavaliar, a cada 90 dias, a necessidade de manutenção das prisões preventivas mediante decisão fundamentada, sob pena de ilegalidade da custódia.

A decisão que decretou as prisões preventivas, aliada ao desenvolvimento processual até o presente momento, evidencia a gravidade concreta das condutas em apuração, consistentes em roubo majorado contra instituição financeira, associação criminosa estruturada e utilização de armas de fogo em contexto de elevada periculosidade social, sendo que o modus operandi empregado, a organização do grupo e a mobilidade interestadual revelam risco acentuado de reiteração delitiva, de perturbação da instrução criminal e de evasão do distrito da culpa, fundamentos que permanecem íntegros e justificam a preservação da medida extrema.

Nessas condições, não se mostram adequadas, por ora, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que inexistem elementos novos capazes de afastar os fundamentos que legitimaram a decretação da custódia, razão pela qual se impõe a manutenção das prisões preventivas.

Ressalte-se que a presente decisão não implica antecipação de juízo condenatório, limitando-se à constatação de que, diante do atual estágio processual e das imputações ainda pendentes, subsistem motivos concretos e contemporâneos para a preservação da medida extrema, sem prejuízo de nova reavaliação, caso sobrevenham fatos aptos a modificar o quadro ora examinado.

Desse modo, diante da permanência dos pressupostos e fundamentos que autorizaram a decretação da custódia, MANTENHO as prisões preventivas de CRISTHIAN RIBEIRO GALVÃO, EDSON DA SILVA MOURA, EDUARDO JOSÉ LOPES DE MORAES, FABRÍCIO DA SILVA LIMA, OSVALDO PEREIRA DE SOUZA, RODRIGO DA SILVA LUCENA, RUBENS FERNANDO MARCELLO e VALDEMAR DO NASCIMENTO ALVES, nos termos dos artigos 312 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. [...]”
(Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito, PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – ID 210658709).

Em 14.11.2025, o Juízo singular designou audiências de instrução e julgamento, observada a seguinte programação:

“[...] a) 03.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das vítimas Carmelito Jesuíno de Godoy, Sócrates Aparecido de Souza Borges e Venicius Dias Pereira;

b) 04.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das vítimas Vânia Maria Marchezan, João Generozo Filho e Karla Vanessa Talaska Ramos;

c) 05.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das testemunhas Gabriele Costa Tavares, Anna Caroline Fonseca de Almeida e Jairo Santana do Nascimento;

d) 05.12.2025, das 13h às 16h – oitiva das testemunhas Júlio Cezar de Lima Cerqueira, Diego Alves Furquim e Gustavo Colognesi Belão;

e) 09.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das testemunhas Sued Dias da Silva Júnior, Henzo Henrik Cruz dos Santos, Odair Alves do Nascimento e Elton Jackson Cipriano Nascimento;

f) 10.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das testemunhas José Charles Ferreira Lima, Francieli Sancoré, Jonnes Arlei Gomes da Luz e Armando Mendes;

g) 11.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das testemunhas Paulo Rodrigues Ferreira, Valquíria Suzani Marcello, José Jerônimo Marcello e Wellinton Costa;

h) 12.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das testemunhas Luciano Machado de Oliveira, Robison Bertussi Schmidt, Diego Mendes da Silva e Dyonatan dos Santos Pimenta;

i) 15.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das testemunhas Jenilson da Rocha Pinto, Cassiano Orben, Valéria Pereira Batista e Leandro Lima Moreno;

j) 15.12.2025, das 13h às 16h – oitiva das testemunhas Roseli Antunes dos Santos, Claudemir Lourenço Sabino, Rossano Lencina, Leonardo Silva de Carvalho e Daniela Silva Gonçalves;

k) 16.12.2025, das 8h às 11h – oitiva das testemunhas Maxuel Ribeiro Vieira, Jurandyr Vieira da Cunha, Flávio Yolando Almerce Nunes e Thiago Araújo Laiola;

l) 17.12.2025, das 8h às 11h – oitiva da testemunha Rafaela Gomes da Silva e início dos interrogatórios dos acusados;

m) 18.12.2025, das 8h às 11h – continuidade dos interrogatórios dos acusados;

n) 19.12.2025, das 8h às 11h – conclusão dos interrogatórios e eventuais diligências complementares. [...]”
(Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito, PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – ID 214795448).

Em 18.12.2025, durante a audiência em que os denunciados seriam interrogados, o órgão do Ministério Público noticiou que juntaria novos documentos para subsidiar a pretensão acusatória, a motivar ao Juízo singular a redesignação do interrogatório dos denunciados para 14, 15 e 16.1.2026 (Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito, PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – ID 218678349).

Em 19.12.2025, o Juízo singular reavaliou e manteve as prisões preventivas de Cristhian Ribeiro Galvão, Edson da Silva Moura, Eduardo José Lopes de Moraes, Fabrício da Silva Lima, Osvaldo Pereira de Souza, Rodrigo da Silva Lucena e VALDEMAR DO NASCIMENTO ALVES (Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito, PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – ID 218903284).

Em 19.1.2026, após o encerramento da instrução processual, o Juízo singular determinou “
abertura de vista dos autos ao Ministério Público para apresentação de alegações finais orais, com prazo a fluir de 19 a 23 de janeiro de 2026, e, na sequência, à Defesa, em prazo comum de 26 a 30 de janeiro de 2026, para apresentação de alegações finais
” (Romeu da Cunha Gomes, juiz de Direito, PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – ID 220068689).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado preventivamente há, aproximadamente 6 (seis) meses, sopesadas a data da prisão [2.8.2025] e o relatório desta impetração [21.1.2026].

Ocorre que a ação penal envolve 10 (dez) agentes denunciados por roubo majorado [concurso de agentes e emprego de arma de fogo – 1º fato], roubo a instituição financeira majorado [em concurso de agentes, com restrição de liberdade da vítima e mediante emprego de arma de fogo – 2º fato] e associação criminosa – art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, art. 157, § 1º-A e § 2º, II e V e § 2º-A, I, e art. 288, todos do CP (PJe 1000961-58.2025.8.11.0100 – IDs 206650462 e 207285294), representados por advogados distintos, tendo sido analisadas as respostas a acusação dos corréus, designando-se datas [3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18.12.2025 e 14, 15 e 16.1.2026] para as audiências de instrução.

A pluralidade de acusados [10 – dez –], os quais deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas e apresentaram respostas às acusações separadamente, constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para conclusão do feito, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC nº 717.571/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 25.3.2022; AgRg no RHC 156663/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021; HC 604998/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.9.2020), notadamente pela necessidade de planejamento e logística para a inquirição de dezenas de testemunhas e interrogatórios.

Com efeito, o tempo de custódia cautelar – menos de 6 (seis) meses – não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [com 10 (dez) agentes, representados por advogados distintos], por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por grupo criminoso complexo e estruturado (STF, RHC nº 187438/RJ – relator Min. Alexandre de Moraes – 31.8.2020).

Anote-se julgado desta e. Câmara:

“Para ‘a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’[...]. Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.”
(HC 1021730-38.2021.8.11.0000 – Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – DJe 4.2.2022)

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA – Relatora Min.ª Laurita Vaz – 15.6.2023).

Outrossim, a custódia constritiva do paciente foi reavaliada e mantida pelo juiz da causa, em 19.12.2025, ao considerar que “
a decisão que decretou as prisões preventivas, aliada ao desenvolvimento processual até o presente momento, evidencia a persistência da gravidade concreta das condutas em apuração, envolvendo roubo majorado contra instituição financeira, associação criminosa estruturada e utilização de armas de fogo, com modus operandi que revela elevada periculosidade social
”, a justificar a manutenção da prisão preventiva (
PJE nº 1000961-58.2025.8.11.0100 – ID 218903284
).

Na essência, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição da custódia cautelar, sobretudo porque a instrução probatória foi encerrada em 16.1.2026 e o processo aguarda apresentação das alegações finais do MP, do paciente e dos corréus, a recomendar que seja reservada a reanálise da prisão pelo juiz da causa (TJMT, HC 98343/2014 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.9.2014; HC 005922-90.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 26.5.2021).

Quanto à superlotação carcerária, essa circunstância não induz, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais, embora não se desconheça a superlotação de unidade prisional constitui grave problema do sistema carcerário brasileiro. (TJGO, HC nº 0046365-62.2018.8.09.0000 – Relator: Des. Edison Miguel da Silva Junior – 2ª Câmara Criminal – 20.2.2019).

Ademais, a custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, mostrando-se inviável a revogação da medida constritiva tão somente com base na superlotação carcerária.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não obstante se reconheça a precária situação do sistema penitenciário em todo o País, não se pode fazer prevalecer direito individual sobre direito da coletividade, concedendo-se liberdade aos pacientes, quando não restam preenchidos os requisitos legais.”
(HC nº 1000106-25.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 6.3.2024).

Nesse quadro, não se identifica a apontada ilegalidade.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026